Tribunal: TJDFT
Processo: 0715993-79.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715993-79.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: DORALICE CONSTÂNCIA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. PAGAMENTO A MAIOR POR ERRO OPERACIONAL. BOA-FÉ POR PARTE DA BENEFICIÁRIA. CONFIGURAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NÃO CABIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido deduzido na inicial de ação de conhecimento proposta com a finalidade de obter a condenação de servidora pública aposentada ao ressarcimento de valores recebidos em excesso a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia. O d. Magistrado sentenciante considerou incabível o ressarcimento pretendido, porquanto configurada a boa-fé da servidora. O apelante insiste na tese de que não estearia caracterizada a boa-fé por parte da servidora beneficiada com o pagamento indevido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se seria possível impor a servidora aposentada a obrigação de restituir valores recebidos a maior em decorrência de erro operacional da Administração na conversão de licença-prêmio em pecúnia, considerando a alegação de boa-fé no recebimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que [o]s pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido (Tema 1.009). 4. Observado, no caso concreto, que a ré não contribuiu para o erro operacional administrativo que culminou com o pagamento a maior da verba relativa à conversão de licenças-prêmio não usufruídas em pecúnia e que, por ocasião do recebimento, a ré não tinha condições de identificar eventual equívoco na base de cálculo adotada pela Administração, deve ser reconhecida a sua boa-fé, circunstância que torna incabível a imposição da obrigação de restituir ao erário os valores recebidos em excesso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Majoração dos honorários de sucumbência. Tese de julgamento: 1. A devolução de valores pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública somente é exigível quando não estiver caracterizada a boa-fé objetiva do servidor. 2. A boa-fé objetiva é presumida quando o servidor não contribui para o erro administrativo e não tem condições razoáveis de identificar o pagamento indevido. Dispositivos relevantes citados: LC no 840/2011, arts. 139, 142 e 119; Decreto Distrital no 40.208/2019, art. 7o; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1009; TJDFT, APC no 0701106-90.2024.8.07.0018, Relator Desembargador José Eustáquio de Castro Teixeira, j. 04/02/2025; APC no 0716084-43.2022.8.07.0018, Relator Designado Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira, j. 07/02/2024. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso III, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, mostrando-se indevida a condenação pela multa, diante da inexistência de caráter protelatório nos embargos de declaração. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso III, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Da mesma forma, não dá azo ao seguimento do especial a tese de ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC, pois “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012